Tribunal: TJDFT
Processo: 0719438-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719438-92.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CESB - CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA RECORRIDO: SARAH VIANA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. BOLSA INTEGRAL. PROUNI. IMPOSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA POR MOTIVO DE PENDÊNCIA FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA. SENTENÇA REFORMADA 1. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços - entre os quais se incluem as instituições de ensino superior - é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, devendo o consumidor apenas comprovar o dano e o nexo de causalidade entre ele e a falha na prestação do serviço. 2. No caso concreto, é incontroverso que a autora, aprovada em processo seletivo, recebeu bolsa integral do Programa Universidade para Todos, na modalidade à distância. Por fazer jus à bolsa integral do PROUNI, eventual pendência financeira que impossibilite a renovação de sua matrícula é abusiva e deve ser declarada inexistente. 3. No tocante ao prejuízo moral, apesar das tentativas de solução do problema pela autora, os transtornos não ultrapassam meros aborrecimentos e dissabores cotidianos. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter sido produzido no caso vertente. 4. No cumprimento de obrigação de fazer, é necessário que haja a intimação pessoal da parte obrigada para que incida a multa diária pelo descumprimento. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 4o, defendendo o afastamento da multa diária a que restou condenada sob o fundamento de que a tutela de urgência foi integralmente cumprida. Argumenta que a decisão colegiada tem lastro na data de expedição do histórico escolar da ora recorrida e não na data efetiva do cumprimento da decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ainda assim, o recorrente apontou a relevância da matéria debatida. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Descabe prosseguir o apelo também quanto à apontada violação ao artigos 537, § 4o, do CPC, uma vez que a decisão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Na decisão Id. 29657167, proferida em novembro/2020, o Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à Ré que efetivasse a matrícula da Autora nas disciplinas pendentes, permitindo-lhe acesso a todo o conteúdo programático do Curso de Gestão de Recursos Humanos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada em R$ 10.000,00. Diante da alegação de descumprimento da decisão, o Magistrado determinou a intimação da Ré, mais uma vez, para cumprir a obrigação de fazer - matricular a Autora nas matérias pendentes relacionadas à Série no 4 (Matemática para Negócios; Gestão e Desenvolvimento de Pessoas) -, no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 29657221). Vê-se que a obrigação imposta à Ré só foi inteiramente cumprida no dia 11.5.2021 (Id. 29657226).” (ID. 34122539). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029